Tribunal: TJDFT
Processo: 0705736-11.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COBRANÇAS INDEVIDAS. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). QUANTUM. REDUÇÃO NÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60 §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que, tendo julgado parcialmente procedentes os pedidos, declarou a inexigibilidade de qualquer dívida referente ao cartão indicado pelo autor/recorrido, bem como arbitrou indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

3. Conforme exposto na inicial, em 16.12.2020 o recorrido teria sido abordado na entrada do supermercado Tatico de Samambaia Norte/DF, tendo recebido proposta de fazer uma cotação de cartão para compras no supermercado. Na ocasião, ofertou-se um crédito para a compra imediata no valor de R$ 47,63 (quarenta e sete reais e sessenta e três centavos), cujo valor foi utilizado pelo recorrido e deveria ser pago no mês subsequente, por meio de boleto bancário. Posteriormente, no mesmo dia, o recorrido tomou conhecimento de que havia sido contratado um cartão de crédito, e não um cartão para compras no supermercado. Afirma que foram cobradas anuidade e tarifa de SMS e que esses serviços não teriam sido devidamente informados ao recorrido. Afirma que realizou o cancelamento do cartão e buscou o pagamento dos R$ 47,63, mas que o valor foi majorado para R$ 61,61. Sustenta que, após o cancelamento, passou a receber cobranças diárias.

4. Nas razões recursais, a recorrente requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer a improcedência do pedido de indenização por danos morais, ao argumento da inexistência de ato ilícito em sua conduta. Subsidiariamente, pede a redução do quantum indenizatório. Além disso, argumenta que não houve cobrança abusiva e que os serviços foram efetivamente contratados pelo recorrido. Assim, defende que as cobranças se tratariam de mero exercício regular de direito.

5. Contrarrazões ao ID 39291182.

6. Quanto ao pedido de efeito suspensivo, consoante estabelece o artigo 43 da Lei n.o 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

8. No mérito, entendo que razão não assiste à recorrente, pois, em que pese o recorrido ter firmado o citado contrato de cartão de crédito, não recebeu informação a respeito dos serviços que realmente estavam sendo disponibilizados. Além disso, a partir do momento em que tomou conhecimento da obrigação assumida, o recorrido imediatamente solicitou o cancelamento do cartão de crédito, o que corrobora a alegação de que não contratou o serviço esperado. Nesse norte, é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços (CDC, art. 6o, III). Cabe ainda salientar que o artigo 54-C, IV, do CDC, prevê que é vedado, na oferta de crédito, assediar ou pressionar o consumidor para contratar o fornecimento de produto, serviço ou crédito, principalmente se se tratar de consumidor idoso, o que ocorreu no caso dos autos.

9. Outrossim, é pacífico o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral, uma vez que se dá in re ipsa, ou seja, decorre do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral. Aliada à inscrição indevida, o recorrido foi alvo de cobranças excessivas, por serviço que, se houvesse obtido a informação adequada, muito provavelmente não o teria contratado.

10. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Nesse ínterim, sob tais critérios, mantenho o valor fixado na origem. Precedente: (Acórdão 1424046, 07033274820218070019, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 30/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

11. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

12. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.